Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-66.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000839-66.2011.8.14.0004

APELANTE: ODAIR JOSE CORREA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo em continuidade delitiva -
art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP (Lei n.º 13.658/2018) –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
Tendo sido ambos os delitos praticados mediante uso de faca, consoante depoimentos uníssonos das vítimas, resta configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pretendida.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE INÓCUO.
Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

3
) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.
4
)
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÓCUO.
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, contudo, não houve condenação em custas pelo juízo de origem.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODAIR JOSÉ CORRÊA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo DA Comarca de Almeirim – Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no caput do
art. 157,
na forma do art. 71, ambos do CPB, cominando a pena
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto. Subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria, com a diminuição da pena base, sustentando serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.
Por fim, pleiteou o afastamento da pena de multa, bem como, concessão da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta da peça informativa em anexo que no dia 14.08.2011, por volta das 16h, a vítima Renata Mendonça ia caminhando na Av. Beira Rio em Monte Dourado em companhia de sua amiga Renata Burnett, momento em que surgiu o denunciado portando uma faca e exigiu que a mesma lhe entregasse seu celular, o que a vítima fez sem esboçar

qualquer reação. Ouvindo pelo rádio a noticia da prisão do denunciado Odair José, a senhora Regiane da Gama se dirigiu até a DEPOL de Monte Dourado, momento em que identificou o denunciado Odair José como a mesma pessoa que lhe tomou de assalto seu celular no dia 13.08.2011, por volta das 15h30min nas proximidades do Hotel Van Guarda, usando do mesmo modus operandi.”

Em audiência datada de 03/10/2017, decretada a revelia do apelante. (ID 8885831)

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
ODAIR JOSÉ CORRÊA
condenado pela prática do crime de roubo simples (
Lei n.º 13.658/2018)
, em continuidade delitiva.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Conforme bem asseverou o juízo sentenciante, incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, nos depoimentos das vítimas, constantes no bojo do édito condenatório (ID 8885835) que o apelante abordou-as portando uma faca, o que ocasionou maior temor às mesmas e as levou a entregar os bens de forma imediata, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base aplicada ao delito em apreço, pleito inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não ostenta antecedentes, na esteira da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.
Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. (...)

Assim, constato que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal do delito em apreço, (04 anos), não merecendo qualquer reparo, ante ausência de atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, estando justo e proporcional o
quantum
final e definitivo aplicado pelo magistrado sentenciante, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da aplicação da continuidade delitiva pela prática de dois roubos com mesmo
modus operandi.

3.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pugna ainda, pela
isenção da pena de multa
,
o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal. Nesse sentido, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse diapasão,
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Verifica-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, a defesa pede os benefícios da justiça gratuita, o que não merece provimento, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: 170/183)

Nesse ponto, destaco que o juízo
a quo
, asseverou
“deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal”
, portanto, solicitação atendida e informada no bojo da sentença condenatória.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024